Tribunal: TJPA
Processo: 0800801-08.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800801-08.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ADRIANA CARDOSO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
agravo de instrumento. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. plano de saúde. tutela de urgência deferida. transplante de medula óssea. paciente diagnosticada com leucemia mieloide aguda (cid c92.0). preliminar de ilegitimidade passiva. teoria da aparência. sistema unimed. direito à saúde e à vida. prevalência. cobertura da doença que implica cobertura do tratamento. prescrição médica. urgência evidenciada. decisão mantida. recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de transplante de medula óssea, com todos os insumos e procedimentos necessários, em favor de paciente diagnosticada com leucemia mieloide aguda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a legitimidade passiva da operadora integrante do Sistema Unimed, à luz da teoria da aparência nas relações de consumo; e (ii) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para custeio de tratamento médico de alta complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação da teoria da aparência nas relações consumeristas, considerando a vulnerabilidade do consumidor, o que legitima, em análise inicial, a inclusão de operadora integrante do Sistema Unimed no polo passivo, ao menos nesse momento processual, principalmente, considerando que a questão ainda não foi objeto de análise pelo juízo singular.

4. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano, diante da gravidade do quadro clínico da paciente e da urgência do tratamento indicado.

5. Diagnóstico de leucemia mieloide aguda em estágio grave, com indicação médica de transplante de medula óssea alogênico, procedimento essencial à preservação da vida.

6. Prevalência do direito fundamental à saúde e à vida sobre interesses patrimoniais da operadora, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, havendo cobertura da doença, deve ser assegurado o tratamento indicado pelo médico assistente, no caso: transplante de medula óssea, e existência de doadora 100% compatível.

7. Inexistência de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, sendo adequada a manutenção da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos orais (Processo n° 0909480-09.2025.8.14.0301), ajuizada por ADRIANA CARDOSO BARBOSA.

A decisão agravada deferiu o pleito de tutela provisória nos seguintes termos:

“Posto isto, e mais o que dos autos consta, por ver configurado e de modo suficiente os requisitos previstos em lei, com cetro, demais, no CPC, arts. 294 e 300, caput e §3º,
DEFIRO
o pedido de tutela urgência para determinar que a parte requerida
UNIMED OESTE DO PARÁ E UNIMED BELÉM
,
no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), a contar da intimação da presente decisão,
autorize/ custeie a realização do Transplante de Medula Óssea, bem como todos os materiais, insumos, consultas e exames necessários à realização do procedimento, a ser realizado no Hospital Saúde da Mulher (HSM)
, onde a autora realiza tratamento, conforme prescrição médica constante dos autos, sob pena de não o fazendo incorrer em multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).”

Insurgindo-se contra o ato, a Unimed ingressou com o presente recurso, questionando primeiramente sua ilegitimidade passiva, defendendo a individualização da obrigação de cada Operadora, sob pena de violação ao art. 265 do Código Civil, bem como defende que a UNIMED Belém não cometeu nenhum ato ilícito, razão pela qual inexiste o nexo causal imputado, devendo a decisão que concedeu a liminar nos autos do processo originário ser revogada quando se referência à Unimed Belém.

Em decisão ID 33470459, restou indeferido o pleito de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 14 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Importa primeiramente reafirmar o entendimento defendido na decisão de ID nº 33470459, considerando que se aplica a Teoria da Aparência às relações de consumo, devendo observar, sobretudo, à hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor o qual, diante da publicidade dos serviços ofertados pelo Sistema Unimed, entende que a prestadora apresentada sob a marca corresponde a uma entidade única com atuação em âmbito nacional, motivo pelo qual,
ao menos nesse momento processual, não há que falar em ilegitimidade da Agravante
, até mesmo por que tal questão ainda não foi objeto de análise perante o juízo de primeiro grau de jurisdição.

Ultrapassado questionamento de ilegitimidade, verifico que a matéria controvertida devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado restringe-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, compelindo a operadora agravante a autorizar e custear integralmente, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), contadas da decisão, autorização e custeio da realização do Transplante de Medula Óssea, bem como todos os materiais, insumos, consultas e exames necessários à realização do procedimento, a ser realizado no Hospital Saúde da Mulher (HSM), onde a autora realiza tratamento, conforme prescrição médica constante dos autos, sob pena de não o fazendo incorrer em multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

O juízo de origem entendeu estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No caso em tela, incensurável a decisão guerreada, tendo em vista, que respeitou o direito a saúde e dignidade da pessoa humana, dentro da razoabilidade.

No caso concreto, a parte autora, ora agravada, foi diagnosticada com LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA – CID 10 C92.0 e encontra-se em estado avançado e grave, conforme se depreende da análise dos exames juntados que comprovam a patologia. O médico hemato-oncologista, Dr. João Carlos Pina Saraiva Filho, CRM/PA 12305 que a acompanha no Hospital Saúde da Mulher (HSM) em Belém/PA solicitou a realização do
TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA ALOGÊNICO
(ID nº 165043934) informando ser necessária a realização desse procedimento cirúrgico, em que o paciente recebe células-tronco de um doador compatível para substituir a medula doente, visando prolongar a vida do paciente. No presente caso, conforme laudo médico, a Recorrida possui doadora 100%, que é sua irmã.

Entendo que se encontra correto o posicionamento firmado pelo magistrado
a quo
, em sede de cognição sumária, pois, neste momento processual e em razão das peculiaridades do caso, tenho que a decisão agravada deve ser mantida, principalmente considerando a gravidade e agressividade da doença em comento. Reafirmo que, na ponderação dos direitos a serem protegidos na presente demanda, o direito à vida se sobrepõe ao direito patrimonial (custo dos procedimentos). Ademais, entendo que o risco de dano reverso, a princípio, milita em favor da recorrida, uma vez que a suspensão da eficácia da decisão do juízo de origem é capaz de lhe causar um prejuízo fatal.

Neste momento processual, é razoável acolher a indicação do médico da paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso, sendo pacífico o entendimento da nossa jurisprudência pátria
[1]
no sentido de ser obrigatória a cobertura.

Não havendo que se falar em lesão à legalidade e à ordem jurídica, configurando-se como justa e correta a decisão do Juízo de piso que deferiu a tutela de urgência, garantindo o custeio do tratamento de saúde pleiteado pela agravada, em consonância ao entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como as demais disposições legais mencionadas, no sentido de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente haverá cobertura para o tratamento (inclusos terapias, técnicas e materiais necessários) proposto pelo profissional médico.

Desse modo, ao não verificar a presença do fumus boni iuris, bem como o do periculum in mora do direito da agravante, diante da realidade fática jurídica nos presentes autos e de acordo com o entendimento jurisprudencial ao norte demonstrado, não merecem prosperar as argumentações da recorrente.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento monocrático do AgInt no AgInt no AREsp 1544836 ocorrido em 05/11/2019, cuja situação fática se assemelha ao presente caso concreto (divergência entre o médico assistente e junta médica do plano de saúde), sob a relatoria do Ministro Marco Buzzi entendeu que
“(...) a existência de divergência de materiais entre o profissional requisitante e a equipe médica responsável por analisar pedido (...) deve prevalecer a recomendação da equipe que assiste a parte (...) não cabe a empresa delimitar quais os materiais, podem ou não podem serem utilizados no tratamento cobertos pelo plano (...)
”.

Deste modo, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE URGÊNCIA. CRIANÇA COM LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA. REALIZAÇÃO FORA DA REDE CREDENCIADA. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra decisão que não conheceu do recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu o dever de custeio de sessões de quimioterapia e transplante de medula óssea fora da rede credenciada, em favor de criança portadora de leucemia linfocítica aguda, bem como a indenização por danos morais decorrente da negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar argumentos da parte acerca da cláusula contratual e da inexistência de responsabilidade da operadora quanto ao custeio fora da rede; e (ii) verificar se há vício na fundamentação quanto ao reconhecimento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado, conforme o art. 1.022 do CPC/2015 (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/2/2025).

A decisão embargada enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a urgência do tratamento, a insuficiência da rede credenciada e a necessidade de custeio pela operadora, afastando o cabimento do recurso especial com base nas Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.

A suposta omissão quanto às cláusulas contratuais e à rede credenciada foi adequadamente enfrentada, sendo a revisão das conclusões do acórdão recorrido inviável na via especial por demandar reexame de matéria probatória.

Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão adotada na decisão embargada, que reconheceu os danos morais com base na jurisprudência consolidada do STJ sobre negativa indevida de cobertura em casos de urgência e gravidade do quadro clínico.

A alegação de obscuridade ou erro material não procede, uma vez que a decisão é clara e precisa, permitindo a adequada compreensão dos fundamentos adotados.

Os aclaratórios revelam apenas inconformismo com o desfecho da controvérsia, hipótese que não autoriza o uso dos embargos de declaração, sob pena de desvio da sua função integrativa.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 2.211.222/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. TRANSPLANTE DE MEDULA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL ABUSIVA. PRECEDENTES.

1. A Jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que, ainda que possível o contrato de saúde prever

limitação aos direitos do consumidor, evidencia abusividade a exclusão do custeio dos meios necessários ao melhor tratamento

clínico ou internação hospitalar. Precedentes.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.296.865/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA PLANO DE SAÚDE. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA ALOGÊNICO . SÍNDROME MIELODISPLÁSICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INSTITUIÇÃO INDICADA INTEGRANTE DA REDE CREDENCIADA. NEGATIVA ABUSIVA . DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM ADEQUADAMENTE FIXADO. 1. Autora portadora de síndrome mielodisplásica . Prescrição de transplante de medula óssea alogênico. Solicitação encaminhada à operadora pelo médico assistente e não respondida. 2. Cobertura obrigatória, DUT nº 70 do Anexo II da Resolução Normativa nº 428/217 . 3. Oferta, posterior ao deferimento da tutela de urgência, de instituição de saúde localizada em outro município, apesar de o hospital Quinta D'Or, indicado no relatório médico, integrar a rede credenciada da operadora. 4. Falha do serviço . Recusa indevida. 5. Dano moral in re ipsa. Orientação trazida na Súmula nº 339 deste TJRJ . 6. O quantum compensatório, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não merece redução. Negativa de cobertura obrigatória, risco de transformação leucêmica, refratária e fatal, a qualquer momento . Paciente que já havia conseguido doador compatível pela REDOME. 7. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 01073134620228190001 202300119442, Relator.: Des(a) . GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 11/05/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA)

Belém, 12/05/2026